Tribunal: TJBA
Processo: 8000384-04.2021.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000384-04.2021.8.05.0185

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: VANDERLETE DA SILVA LEITE

Advogado(s)
:
MIGUEL ARCANJO MONTALVAO PIRES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Ficsa S.A. (atual Banco C6 Consignado S.A.) contra acórdão da Quinta Câmara Cível do TJBA, que negou provimento à apelação da instituição financeira, mantendo a sentença que reconheceu fraude em contrato de empréstimo consignado, condenou ao pagamento de danos morais e à repetição do indébito em dobro. O embargante alega omissão e erro material quanto à aplicação dos critérios de correção monetária e juros de mora, invocando alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser acolhidos para fins de aplicar os critérios atualizados de correção monetária e juros de mora previstos na Lei nº 14.905/2024, mesmo quando tais parâmetros não foram objeto da apelação interposta pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para reexame do mérito ou inovação recursal.

A questão relativa aos critérios de atualização monetária e juros de mora não foi suscitada na apelação, restringindo-se o recurso anterior à impugnação da restituição em dobro, da indenização por danos morais e da compensação de valores, razão pela qual operou-se a preclusão consumativa quanto ao ponto ora ventilado.

A tentativa de introduzir nova tese jurídica em sede de embargos configura inovação recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico e incompatível com os limites de cognição deste recurso.

A ausência de manifestação sobre tema não devolvido à instância recursal não configura omissão, nem se qualifica como erro material, inexistindo vícios no acórdão que autorizem sua modificação.

A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito nem à complementação de fundamentos recursais omitidos pela parte.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.013, § 1º, e 1.022; CC, art. 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, EDcl no Proc. 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23/08/2017; TJBA, EDcl no Proc. 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 22/08/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.